Tribunal: TJES
Processo: 5000816-75.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000816-75.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAURITA MARIA WRUCK SCHUNCK

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000816-75.2022.8.08.0017

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
LAURITA MARIA WRUCK SCHUNCK

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LENALIDOMIDA. EXIGÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA (TEMAS 6 E 1234/STF). PRESCRIÇÃO MÉDICA ISOLADA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao fornecimento contínuo do medicamento Lenalidomida, prescrito à Autora portadora de síndrome mielodisplásica, apesar de o fármaco não ser incorporado ao SUS. O ente estadual sustenta ausência de comprovação técnico-científica da ineficácia dos tratamentos padronizados e a imprescindibilidade do medicamento não incorporado, requerendo a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Autora comprovou cumulativamente os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) estabelecer se a prescrição médica isolada, desacompanhada de prova técnico-científica robusta e em dissonância com o parecer do NAT, pode justificar o afastamento do protocolo terapêutico oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento dos Temas 6 e 1234 do STF exige, de forma cumulativa, prova da negativa administrativa, da legalidade ou mora no processo de incorporação, da inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, da eficácia e segurança do medicamento segundo evidências científicas robustas, da imprescindibilidade clínica e da incapacidade financeira do paciente.

A prescrição médica isolada não atende ao padrão probatório fixado pelo STF, que expressamente veda a concessão judicial com base exclusiva em relatório do médico assistente, impondo a necessidade de avaliação técnica qualificada, preferencialmente por NATJUS ou especialistas.

O conjunto probatório não demonstra a ineficácia, inadequação ou esgotamento das terapias padronizadas pelo SUS para o tratamento da síndrome mielodisplásica da Autora, elemento indispensável para afastar o protocolo público de saúde.

O parecer técnico do NAT conclui pela ausência de indicação clínica excepcional para o uso da Lenalidomida, reforçando a inexistência de demonstração científica robusta que justifique o tratamento pretendido.

Não comprovados os requisitos técnico-científicos exigidos pelos Temas 6 e 1234, a intervenção judicial para fornecimento de medicamento não incorporado viola a devida deferência às escolhas administrativas da CONITEC e extrapola os limites constitucionais da atuação jurisdicional.

A falta de prova do fato constitutivo do direito impede a manutenção da sentença, impondo sua reforma para julgar improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente a prova técnico-científica da imprescindibilidade clínica e da ineficácia dos tratamentos padronizados.

A prescrição médica isolada constitui nível de evidência insuficiente para afastar protocolos terapêuticos do SUS ou justificar fornecimento judicial de medicamento de alto custo.

Parecer técnico do NAT contrário à indicação do fármaco impede a superação do ato administrativo de não incorporação, ausente prova robusta em sentido diverso.

A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve observar os limites da legalidade e da deferência técnico-administrativa, não sendo possível substituir a análise especializada da CONITEC sem elementos probatórios idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 1º e 10, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); Súmulas Vinculantes 60 e 61; STJ, Tema 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000816-75.2022.8.08.0017

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
LAURITA MARIA WRUCK SCHUNCK

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências o panorama fático e processual que motivou a presente apelação.

A Autora, portadora de patologia grave (síndrome mielodisplásica), buscou a tutela jurisdicional devido à recusa do Estado do Espírito Santo em fornecer o medicamento Lenalidomida. A medicação foi prescrita por seu médico assistente, mas é classificada como não padronizada (não incorporada ao SUS) para o tratamento na rede pública, embora esteja registrada na ANVISA.

Diante da negativa, a Autora pleiteou a condenação do Estado do Espírito Santo ao fornecimento contínuo e ininterrupto do medicamento, na quantidade e pelo tempo prescritos, como medida para garantir o direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal).

A sentença proferida condenou o Estado ao fornecimento do medicamento, motivo pelo qual o ente federativo, inconformado, interpôs o presente recurso de Apelação.

Pois bem.

Preliminarmente, no tocante à Apelada, constata-se que o benefício da gratuidade de justiça foi pleiteado na petição inicial.

Embora o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, tenha se omitido quanto ao tema, consignando a ausência de custas e honorários, conduta que, somada à informação processual eletrônica de "Justiça Gratuita? SIM" (presente no cabeçalho dos autos), fortemente sugere o deferimento do benefício, verifica-se que inexiste nos autos decisão interlocutória expressa nesse sentido.

Assim, diante da falta de apreciação formal do pedido durante a tramitação processual, reconhece-se o deferimento tácito da gratuidade da justiça, para todos os fins de direito e, em especial, para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe são impostas por este julgamento.

Confira-se precedente:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REALIZADO EM CONTESTAÇÃO. PLEITO NÃO ANALISADO . DEFERIMENTO TÁCITO. JUSTIÇA GRATUITA QUE DEVE RETROAGIR AO MOMENTO DO REQUERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A ausência de manifestação quanto ao pedido de justiça gratuita leva à conclusão do deferimento tácito do benefício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que o agravante realizou o pedido de gratuidade em contestação, o fato deste não ter sido analisado pelo Judiciário leva ao deferimento tácito, de forma que devem ser aplicados em favor do recorrente todos os efeitos da referida benesse a partir do momento em que esta foi pleiteada. 3 . Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50024655820248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Destaca-se, por oportuno, que a eficácia da gratuidade deve retroagir, tendo como marco inicial a data do pedido formulado na petição inicial.

No mérito, adianto que a sentença adotou uma lógica de primazia irrestrita do direito fundamental, utilizando precedente que apenas afasta o óbice de CACON, mas ignorou a necessidade de aplicar o filtro probatório e técnico (Tema 106/STJ, Tema 6 e 1234/STF), que exige a prova da ineficácia dos protocolos SUS. Ou seja, o juízo
a quo
considerou a prescrição médica isolada como prova suficiente da necessidade, o que, sob a ótica dos Temas 6 e 1234 do STF, constitui
error in judicando
, pois a prescrição isolada é considerada um nível de evidência insuficiente para afastar a política pública de saúde e justificar o alto custo. Assim, deve ser reformada. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Temas n.º 06 e 1234 estabeleceu que, para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, imprescindível a demonstração cumulativa (1) da negativa de fornecimento na esfera administrativa, (2) da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, (3) da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, da segurança e eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências, (4) da imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada por relatório médico fundamentado e da (5) incapacidade financeira para custeio do medicamento.

As súmulas vinculantes nºs 60 e 61 estabelecem que:

Súmula Vinculante nº 60
:

O pedido e análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula Vinculante 61
:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral

(RE 566.471).

O pedido e análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

O raciocínio decisório da sentença
a quo
, embora formalmente assentado na preponderância axiológica dos direitos fundamentais à vida e à saúde, revela uma omissão técnica e probatória de relevo.

O julgado não obedeceu a exigência de requisito instrutório fundamental preconizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de judicialização da saúde: a prova cabal e irrefutável de que os fármacos ou protocolos terapêuticos já incorporados e padronizados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), destinados ao tratamento da patologia da Apelada, demonstram-se manifestamente ineficazes, clinicamente inadequados ou, alternativamente, que a sua utilização foi integralmente esgotada.

O exame detido do arcabouço probatório carreado aos autos demonstra a ausência de laudo técnico qualificado que se mostre apto a atestar, de maneira robusta, isenta e cientificamente fundamentada, a superveniência e a imperiosa necessidade da substância LENALIDOMIDA, 10 MG, como medida terapêutica substitutiva.

Destarte, a mera prescrição exarada pelo médico assistente – embora indispensável – revela-se insuficiente para satisfazer o elevado ônus probatório e o padrão de evidência científica demandado para a intervenção judicial no fornecimento de medicamentos não padronizados, conforme estatuído pelo Tema 06/STF (atualmente subsumido ao Tema 106/STF, especificamente no que concerne ao requisito da comprovação técnica delineado na alínea 'b', item 3, que exige a demonstração de superioridade ou inadequação do tratamento oficial).

Confira-se o alto padrão de prova exigido pelo Tema 06 (item 3, alínea
b
):

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área,
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
;

Ademais, o parecer do NAT assim concluiu sobre o caso concreto:

A ausência de comprovação técnica acerca da falha, ineficácia, ou inadequação clínica do protocolo terapêutico já disponibilizado na rede pública impede o acolhimento da pretensão autoral.

Tal exigência é fatal ao pleito, porquanto não compete ao Poder Judiciário a função de substituir o gestor público e, notadamente, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), na definição e na escolha do tratamento mais adequado e eficiente para a coletividade.

A intervenção judicial nessa seara se restringe às estritas hipóteses autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, as quais estão condicionadas ao rigoroso e intransponível cumprimento do ônus probatório imposto à parte autora, que deve demonstrar a excepcionalidade apta a justificar a superação do protocolo estabelecido.

Deste modo, a ausência de comprovação técnica e científica da ineficácia dos tratamentos padronizados para o quadro da Apelada, aliada à condição da LENALIDOMIDA como medicamento não incorporado, conduz à conclusão de que o pedido inicial carece do pressuposto material e técnico exigido para a sua tutela jurisdicional.

Confira-se precedentes:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LENALIDOMIDA PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA . INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por paciente portadora de Síndrome Mielodisplásica, com deleção 5q, em face de sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Lenalidomida (Revlimid®), sob o fundamento de ausência de comprovação de imprescindibilidade clínica frente às alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. A parte autora alegou risco à vida, ausência de substitutos terapêuticos eficazes e violação a direitos fundamentais, sustentando que foram preenchidos os requisitos para fornecimento judicial de medicamentos não padronizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, no caso a Lenalidomida; (ii) estabelecer se a perícia judicial, alinhada aos pareceres técnicos e diretrizes terapêuticas do SUS, pode afastar prescrição médica individual como fundamento suficiente à concessão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão aplica os Temas 6 e 1234 do STF, que exigem, cumulativamente, para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS: (i) registro na ANVISA; (ii) comprovação da imprescindibilidade clínica; (iii) inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; (iv) respaldo em evidências científicas robustas. 4. A perícia médica judicial atesta que a Lenalidomida não é indicada para pacientes com Síndrome Mielodisplásica de alto risco (perfil da autora), sendo mais apropriada a terapias com azacitidina ou transplante de medula, conforme protocolos do SUS e da literatura médica. 5. O relatório médico apresentado pela autora não demonstra a falência das terapias padronizadas, tampouco especifica tentativas prévias de uso de medicamentos incorporados ao SUS ou a avaliação de elegibilidade para transplante . 6. Ausente demonstração de ilegalidade ou mora administrativa da CONITEC quanto à análise do medicamento Lenalidomida, não configurando direito líquido e certo à incorporação excepcional via judicial. 7. A documentação apresentada carece de respaldo em estudos clínicos robustos, como ensaios randomizados ou revisões sistemáticas, exigidos pela Medicina Baseada em Evidências . 8. Parecer técnico do Ministério da Saúde e diretrizes do PCDT da Síndrome Mielodisplásica reforçam a inexistência de imprescindibilidade do medicamento, além de alertarem para riscos e impacto orçamentário significativo. 9. O controle judicial das políticas públicas de saúde deve respeitar os limites da legalidade e os critérios técnicos das instâncias administrativas, sendo incabível substituir a discricionariedade técnica por juízo judicial sem prova idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente a comprovação de imprescindibilidade clínica e ausência de alternativas terapêuticas eficazes disponíveis.
2.
A prescrição médica isolada, desacompanhada de prova técnica robusta, não é suficiente para afastar a política pública de saúde definida com base em critérios científicos e de sustentabilidade.
3. Laudo pericial contrário à indicação do fármaco e em conformidade com diretrizes terapêuticas oficiais. 4. A atuação judicial em matéria de saúde deve observar os limites da legalidade e deferência à expertise técnica da Administração, sob pena de desequilíbrio no sistema público de saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º, 23, II e 196; CPC, arts. 85, § 8º, e 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366 .243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19 .09.2024; STF, RE 566.471 (Tema 6), Plenário; STJ, REsp 1.644 .077 (Tema 106); STJ, REsp 1.850.512 (Tema 1.313); STF, STA 175 - AgR, Rel . Min. Gilmar Mendes. (TRF-6 - AC: 10026108520224013815 MG, Relator.: MARCELO DOLZANY DA COSTA, Data de Julgamento: 25/11/2025, Data de Publicação: 27/11/2025).
Sem grifos no origina
l.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL – REQUISITOS DEFINIDOS PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1234 - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – NÃO COMPROVAÇÃO INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196). 2. Nada obstante,
tratando-se de medicamento não padronizado, isto é, não constante nas listas do SUS, o Poder Público somente deve ser compelido a fornecê-lo acaso restem preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1234)
, de observância obrigatória pelos Tribunais pátrios nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50174620820238080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).
Sem grifos no original
.

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RITUXIMABE . NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL REVOGADA . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária para fornecimento do medicamento Rituximabe, destinado ao tratamento de linfoma não Hodgkin da Zona do Manto CD20+ em estágio II. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos das teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF; e (ii) avaliar a necessidade de adequação às novas exigências vinculantes, considerando a ausência de evidências científicas robustas para a eficácia do medicamento . III. RAZÕES DE DECIDIR O medicamento Rituximabe, embora registrado na ANVISA e incluído no RENAME para outras patologias, não possui Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) para o tratamento do linfoma da Zona do Manto. Por essa razão, caracteriza-se como medicamento não incorporado ao SUS.
As teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 exigem a demonstração cumulativa de critérios, como negativa administrativa, ausência de alternativas terapêuticas no SUS, eficácia comprovada por evidências científicas de alto nível e incapacidade financeira do autor, além da legalidade do ato administrativo de não incorporação. No caso, o laudo médico apresentado pelo agravante é insuficiente, pois não demonstra evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, meta-análises ou revisões sistemática
s, que respaldam a segurança e eficácia do Rituximabe para o tratamento pleiteado. A ausência de demonstração dos requisitos obrigatórios impede, no presente momento, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tutela Antecipada Recursal revogada. Tese de julgamento:
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto à eficácia, necessidade e ausência de substituto terapêutico, à luz da medicina baseada em evidências
. A análise judicial de medicamentos não incorporados deve observar a regularidade do ato administrativo de não incorporação, sem incursão no mérito discricionário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 300; Decreto nº 7.646/ 2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471 (Tema 6), RE nº 1.366 .243 (Tema 1234), Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50098497220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).
Sem grifos no original
.

Logo, e em estrita observância ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, a ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, conforme delimitado pelo Tema 06, impõe a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Os demais argumentos restam prejudicados.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial, e, em consequência, condenar a Apelada a pagar, nos termos do art. 85, §§ 1º e 10, do CPC, honorários advocatícios ao Apelante no percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Contudo, ressalvo que, sendo a Apelada beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade de tais verbas de sucumbência fica suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida em primeira instância, cessando a obrigação de fornecimento do medicamento pelo Estado.

Sem honorários recursais, porquanto, além da inexistência da condenação, o provimento do recurso impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)